Tribunal: TJDFT
Processo: 0709839-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ART. 8° DO CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS ELEMENTARES. ART. 85, § 2°, DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONFORME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar o atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor dos honorários de advogado vinculados ao valor da causa, bem como avaliar a viabilidade da eventual flexibilização dos parâmetros estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil.
2. O valor da causa utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários deverá ser o indicado na petição inicial e não questionado pela parte adversa ou corrigido de ofício pelo Juízo singular.
3. Na hipótese dos autos nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado pela sentença é excessivo. 3.1. A respeito do assunto é necessário atentar ao teor do art. 8° do CPC. 3.2. O referido dispositivo legal dispõe objetivamente a respeito dos elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil”, situadas no capítulo I, do Título Único, do Livro I da Parte Geral do Código de Processo Civil. 3.3. Em virtude do rol dos aludidos elementos normativos fundamentais da nova ordem processual brasileira, inaugurada pela Lei n° 13.105/2015, merece destaque, por seu aspecto problemático, o princípio da proporcionalidade. 3.4. O referido princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual “uma medida estatal não é necessária se sua finalidade puder também ser alcançada por outro meio igualmente eficaz, sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais ou mesmo que sua repercussão seja de menor intensidade”.
4. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a consecução do serviço.
5. Na hipótese dos autos nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado pela sentença objeto do presente recurso revela-se excessivo. Ora, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ensejaria o valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), sem considerar o acréscimo de juros de mora e correção monetária. 5.1 Em contrapartida, no processo houve o reconhecimento do pedido em contestação, tendo sido dispensada a fase probatória, ficando a atuação do advogado que representa o embargado, ora apelado, limitada à apresentação de contestação de conteúdo singelo. 5.2. Logo, a quantia alusiva aos honorários de advogado em favor dos advogados da parte embargada não se mostra adequada, nos termos do art. 85, § 2o, em composição com o art. 8o, ambos do CPC. 5.3. hipótese de aplicação do critério da interpretação conforme à constituição, pois os princípios aludidos têm natureza constitucional.
6. O Excelso Supremo Tribunal Federal tem entendido que é possível a fixação dos honorários de advogado de acordo com os parâmetros ora em exame, ao asserir que "nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6o do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta" (ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).
7. Apelação conhecida e provida.